Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0727811-97.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA MARINHO OLIVA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preliminarmente, a recorrente postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão constante do ID.74131111 determinou a comprovação da alegada hipossuficiência econômica. A recorrente apresentou petição, ID. 74506372, por meio da qual desistiu do pedido, todavia solicitou o parcelamento da Guia Recursal. Despacho, ID.74527374 intimou a recorrente para juntar aos autos as guias correspondentes do valor das custas processuais e preparo propriamente dito, para análise do pedido de parcelamento. A recorrente juntou aos autos as guias solicitadas, ID. 74842251. É o relatório. Decido. Em contato com o Núcleo de Pagamento de Custas verifiquei ser possível o parcelamento do Preparo Recursal (Guia e Preparo). Diante do exposto DEFIRO O PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL (custas e preparo do recurso inominado) em 3 (três) vezes, nos termos do art. 98, §6o do CPC. Para tanto, deverá a parte recorrente enviar cópias da presente decisão e da petição inicial para a (Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais), através do e-mail duvidascustas@tjdft.jus.br, e solicitar a emissão da guia correspondente. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a realização da diligência, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito